Tribunal: TJMT
Processo: 1002212-02.2021.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002212-02.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONIDAS SAVIO MAGALHAES - CPF: 285.725.481-49 (APELADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO BANCÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – INTELIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – DANO MORAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

In casu
, verifica-se o interesse de agir do autor em obter o provimento jurisdicional quanto à readequação dos descontos em folha de pagamento dos valores das parcelas do empréstimo no patamar de 30% (trinta por cento).

De acordo com a expressa dicção do artigo 9o do Decreto Estadual n. 3.008/2010, o limite para desconto de consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais, realizados pelas instituições financeiras, é de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor. Precedentes.

No tocante a correção monetária do dano moral, constata-se que o juízo determinou a correção monetária pelo IPCA-E, contudo, no presente caso o índice a ser aplicado é o é o INPC.

Os honorários sucumbenciais devem ser mantidos em R$ 1.000,00 (mil reais), pois é suficiente para remunerar o trabalho do advogado e não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002212-02.2021.8.11.0020

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
LEONIDAS SAVIO MAGALHAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr.

Adalto Quintino da Silva
, lançada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela c/c exibição de documentos e indenização por danos morais
proposta por
LEONIDAS SAVIO MAGALHAES
, que julgou procedentes os pedidos, para:
“(i) determinar ao réu que adeque as parcelas do Contrato n. 962752457 observando o limite de 30% (trinta por cento) da renda líquida do autor, no que tange às consignações na folha de pagamento, nos termos do artigo 9o, I, do Decreto Estadual n. 3008/2010; (ii) determinar ao réu que se abstenha de negativar o nome do autor com base em débitos apurados com a inobservância do item “i” acima; e (iii) condenar o reclamado ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ), bem como juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, CC)”
(sic).

Além disso, condenou o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignado, em suas razões recursais, a instituição financeira alega, como preliminar, a falta de interesse de agir do autor sob o argumento de que os contratos firmados entre as partes são lícitos e que o recorrido não comprovou qualquer irregularidade praticado pelo apelante.

Sustenta a necessidade da revogação da tutela de urgência deferida na origem ante a ausência dos pressupostos autorizadores, pois a limitação do débito em 30% viola os arts. 313 e 314 ambos do Código Civil e que a manutenção da tutela deferida modifica ilegalmente o contrato firmado entre as partes.

Quanto ao mérito, aduz que no momento de firmar os contratos, o apelado recebeu os valores referentes aos empréstimos, a quantidade parcelas e a forma de pagamento, mesmo já sabendo quais eram suas condições salariais e concordou com o pagamento do crédito, de modo que não há falar em limitação de valores.

Assevera que “
a parte Apelada alegou, durante todo o processo, que a sua renda mensal estaria sendo comprometida em percentual acima do esperado, invocando os princípios gerais do Direito e do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que ela mesma relata que firmou diversos contratos de empréstimo com o Banco requerido e que os descontos, somados, estariam superando 30% do valor de seu salário. Observa-se, que a Parte Apelada buscou se livrar de seu dever de pagar, haja vista o seu descontrole em efetivar a contratação de vários empréstimos consignados, acabando por superendividar-se
” (sic).

Afiança que
“as estipulações contratuais que tratam dos encargos pactuados, no caso em tela, estão em consonância com a legislação vigente, foram ajustadas dentro do espírito de livre negociação entre as partes e, acima de tudo, com um preço justo pela remuneração do capital, que deve ser respeitada e cumprida, na medida em que, no caso concreto, não há como se constatar afronta aos novos princípios norteadores dos contratos surgidos tanto a partir da vigê
n
cia do Código de Defesa do Consumidor como do Código Civil de 2002”
(sic).

Quanto a correção de juros determinado na sentença guerreada referente aos danos morais, narra que foi utilizado como índice de correção o IPCA-E sendo o correto, com base na súmula 362 do STJ, a utilização do índice INPC.

Por fim, alega que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários de sucumbência se mostra excessiva, pois a demanda versa sobre tema de baixa complexidade, de modo que requer a redução do seu valor.

Dessa forma, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença nos termos expostos (Id. 175617595).

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento deste apelo (Id. 175617600).

Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 175966670.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, o banco apelante sustenta a falta de interesse de agir do autor sob o argumento de inexistência de ilegalidade na contratação do empréstimo consignado.

Segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado
in abstrato
, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

In casu
, verifica-se o interesse de agir do autor em obter o provimento jurisdicional quanto à readequação dos descontos em folha de pagamento dos valores das parcelas do empréstimo no patamar de 30% (trinta por cento).

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

Na origem, cuida-se da
ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela c/c exibição de documentos e indenização por danos morais
ajuizada por
LEONIDAS SAVIO MAGALHAES
, onde o magistrado singular, após regular tramitação da demanda, julgou procedentes os pedidos, para determinar que o Banco requerido limite os descontos na ordem de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte autora quanto aos
empréstimos consignados
firmados com desconto em folha de pagamento, confirmando a liminar concedida.

Ainda, determinou ao réu que se abstenha de negativar o nome do autor, bem como condenou o reclamado ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ), bem como juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, CC).

O apelante, em suas razões recursais, busca a reforma do
decisum
, apontando, em síntese, que, ao contrário do que afirma a parte autora, os descontos praticados em sua conta foram devidos e livremente contratados, não havendo, portanto, que se falar em limitação dos referidos descontos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a expressa dicção do artigo 9o do Decreto Estadual n. 3.008/2010, que disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, sobre a inclusão, alteração ou cancelamento de consignações assim estabelece:

“Art. 9o As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

(...)”.

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso que o autor/apelado é militar estadual inativo (id. 175621330) firmou contratos de empréstimos (CDC) com o banco apelante, sendo efetuado o desconto das parcelas em sua conta-salário.

Da mesma forma, restou comprovado que o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor foi inobservado pelo requerido, pois apenas o valor da parcela do empréstimo consignado concedido pelo banco apelante ultrapassa o mencionado limite.

Desta forma, acertada a sentença que impôs a limitação/adequação dos descontos em 30% (trinta por cento) referente a todos os empréstimos consignados contratados pelo apelante, descontados em folha de pagamento.

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado
assim se pronunciou,
in verbis
:

“AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO– LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010
– OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OUTROS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da servidora para empréstimos consignados
e de 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. O STJ firmou entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de pagamento.”
(TJ-MT 10270738620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 e LEI 13.172/2015 – OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor para empréstimos consignados, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010
. (N.U 1019715-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – INTELIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a expressa dicção do artigo 9o do Decreto Estadual n. 3.008/2010, o limite para desconto de consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais, realizados pelas instituições financeiras, é de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor. Precedentes”.
(N.U 0001398-07.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

No tocante a correção monetária do dano moral, tem-se que o pleito comporta provimento.

Constata-se que o juízo determinou a correção monetária “
pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ)
” (sic), contudo,
no presente caso o índice a ser aplicado é o INPC.

À proposito:

“TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODAS AS EMPRESAS QUE FALHARAM NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVENÇÃO DE MONTREAL – APLICABILIDADE QUANTO AO DANO MATERIAL E INAPLICABILIDADE QUANTO AO DANO MORAL – PRECEDENTES DO STF – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO, DE OFÍCO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A INCIDIR SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS DAS EMPRESAS REQUERIDAS – PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES – DESPROVIDO.

(...)

7- “A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS).

8
- Em se tratando de responsabilidade civil contratual os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir desde a citação (REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023) e a correção monetária pelo INPC a partir da fixação do valor definitivo para a indenização (Verbete 362 da Súmula do STJ
)”.
(N.U 0003302-29.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – REPORTAGEM VEICULADA EM SÍTIO DA INTERNET – NOTÍCIA QUE IDENTIFICA OS POSSÍVEIS ENVOLVIDOS – EVENTUAL PRÁTICA DE CRIME E ATO INFRACIONAL – ABUSO DE DIREITO – OFENSA AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) – DANO MORAL CARACTERIZADO – PREJUÍZO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$3.000,00) –
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC –
PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Há excesso do meio de comunicação ao veicular notícia que identifica menor possivelmente envolvido em eventual prática de ato infracional, violando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o arbitramento da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do causador do dano, bem como, a gravidade e a intensidade da ofensa, de forma que o ofensor seja penalizado e o ofendido devidamente recompensado pelos prejuízos suportados, evitando-se, no entanto, o enriquecimento ilícito da parte que se beneficia da verba indenizatória.
A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda.
(N.U 0011519-26.2013.8.11.0004, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)

Por fim, quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

In casu
, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau, no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, é suficiente para remunerar o trabalho do advogado e não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apenas para declarar o INPC como índice de correção monetária, mantendo os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023